Tribunal: TJMT
Processo: 0046574-24.2013.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0046574-24.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JACKELLINY DE FREITAS SOUZA - CPF: 013.182.941-69 (APELADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), JAIRO ALT DA SILVA - CPF: 209.154.891-04 (APELANTE), MANOEL SEIXAS FILHO - CPF: 293.015.131-53 (ADVOGADO), JOSEIAS DA SILVA - CPF: 047.974.688-58 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO INDENIZATÓRIA – VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DANO MORAL PRESUMIDO –
QUANTUM
DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar os REsps n. 1.643.051/MS e 1.675.875/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, "Nos casos de
violência
contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de
dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando

se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado do apelado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jairo Alt da Silva contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano moral movida por Jackelliny de Freitas Souza, julgou parcialmente o pedido, para condenar o réu ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral.

Condenou ainda ao pagamento das custas e despesas processuais, e os honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Incorformado, o apelante pleiteia a reforma da sentença, sob a alegação de que não foi condenado criminalmente, em que pese ter sofrido medidas antecipatórias e preventivas, e por isso, a gravidade como elemento de condenação da indenização por dano moral não procede.

Aduz o que o sentimento de abalo, transtornos e angustias da relação entre as partes decorreu do rompimento afetivo e profissional e não decorrente de violência doméstica, inexistindo ato ilícito apto a caracterizar o dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado, alegando o enriquecimento indevido.

A apelada apresentou as contrarrazões (id. 108859477), pugnando pela majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Extrai-se dos autos que Jackelliny de Freitas Souza ajuizou ação de indenização contra Jairo Alt da Silva, alegando que foi vítima de agressão causada pelo réu, no âmbito da relação doméstica e familiar. Além disso, o réu divulgou fotografias suas na intimidade pela
internet,
na plataforma de relacionamento Orkut
,
por vingança.

O douto magistrado, julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o réu ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por dano moral em decorrência da violência doméstica (id. 108859466).

Contra essa decisão, o apelante recorre alegando que inexiste ato ilícito apto a ensejar o dano moral.

Pois bem. O apelante sustenta que inexiste apto passível de indenização. Questiona o
quantum
do valor arbitrado a título de dano moral, e subsidiariamente, pleiteia a redução.

No caso em apreço, observo que houve a instauração de um pedido de providência protetiva de urgência nº. 25/2011 (código 30411) perante a 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para apuração dos fatos, ficando determinando ao agressor as seguintes medidas cautelares: o afastamento do agressor do lar da ofendida, proibição ao agressor de aproximar-se da ofendida e de seus familiares e das testemunhas, limite mínimo de 1.000 metros de distância, proibição de manter contado e de frequentar a residência, local de trabalho da ofendida (id. 108848898).

Verifico que o dano encontra-se sobejamente demonstrado nos autos, através pedido de providência protetiva, bem como da colheita de prova oral (id. 108859453), todas as provas elucidam a violência sofrida pela vítima, decorrente das agressões verbal e física.

Andou bem o douto magistrado ao elucidar a violência doméstica, vejamos:

“Do Boletim de Ocorrência n. 1.1020103.2011.2521, verifica-se que o ‘ suspeito ficou alterado com a vítima, no momento cuspiu no rosto da vítima, depois a agrediu com um soco no rosto, e empurrou a vítima até a porta, a qual fixou com lesão no braço direito.’ Além disso, verifica-se que lhe fora garantida a proteção policial, quando necessário.

(...)

No caso dos autos, a requerente foi humilhada e os abalos reverberaram no campo pessoal, profissional e na igreja onde frequentava à época, como a mesma declarou em seu depoimento pessoal dado em audiência. O fato da vítima ter sido obrigada a registrar boletim de ocorrência e suportado transtornos e angústias de toda ordem autoriza condenação do requerido ao pagamento de danos morais para compensar o crime praticado em ambiente doméstico
.
”
(id. 108859466)

Sendo assim, configurado o dano moral, resta avançar na resolução da celeuma, passando a análise do
quantum
indenizatório.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Destarte, a fixação do valor a título de dano moral não obedece a uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Nos casos de dano moral para vítimas de violência doméstica, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, reconheceu que se trata de dano moral presumido, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600.

2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.”
(REsp 1675874/MS, 3ª Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 08.03.2018).

Portanto, considerando o grau de responsabilidade do apelante frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelada, tenho que o juízo
a quo
usou de bom senso para a aferição do valor arbitrado devendo, assim, permanecer a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por seu turno, a apelada pleiteia a denominada sucumbência recursal, ensejando a majoração dos honorários fixados na sentença, com previsão no art. 85, §11, do CPC/15.

Assim, seguindo a orientação jurisprudencial, a aplicação do referido dispositivo possui dupla funcionalidade, devendo inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada e atender a justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal. Nesta senda:

“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO. FIADOR. EXONERAÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. MULTA MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, §§ 1º E 11, CPC/2015). 1. Ação de execução dos locativos e demais encargos impagos pela locatária. (...). 4. Honorários recursais devidos, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majoradas as verbas honorárias fixadas na sentença. APELAÇÕES DESPROVIDAS”.
(TJRS, RAC n. 70069389286, 16ª Câm.Cív., Rel. Desa. Cláudia Maria Hardt, j. 23.03.2017).

Desta feita, em razão do trabalho adicional realizado nesta fase recursal, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022